Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-16.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Civil e Consumidor. Apelação. Ação anulatória de contrato de consórcio firmado mediante dolo ajuizada após o prazo decadencial. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de negócio jurídico fundado em dolo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se houve a promessa verbal de rápida contemplação caracterizando vício de vontade e se a prova testemunhal de outro processo é suficiente para comprovar sua alegação.
III. Razões de decidir
3. A parte assinou termo de declaração dando pleno conhecimento do contrato de consórcio, sobre a forma de sorteio e com expressa menção de que não houve promessa de contemplação pré-fixada, sendo ato contraditório a futura alegação de vício de vontade.
4. A redação que está em letra regular, em linguagem simples, clara e direta, infirma a tese de hipossuficiência técnica do consumidor e a de vício de consentimento alegadas.
5. Eventual prova testemunhal sobre a forma de venda do consórcio não é suficiente para infirmar a prova documental consubstanciada na declaração assinada pelo consumidor com as informações sobre o funcionamento e as condições do contrato de consórcio e a inexistência de prazo para a contemplação.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “À vista da declaração assinada pelo consumidor de que foi comunicado sobre a inexistência de prazo pré-fixado para a contemplação e que futura alegação de vício de vontade é ato contraditório com o termo assinado restou comprovada a ausência do vício que ampare a pretensão anulatória.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017389, 0700770-56.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025; Acórdão 2003109, 0707512-61.2023.8.07.0019, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025; Acórdão 1918891, 0749246-46.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024; Acórdão 1811467, 0701754-83.2022.8.07.0004, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024.